Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. Delito de Trânsito sob acusação de estar dirigindo embriagado. Réu absolvido. Recurso do Ministério Público. Há duplicidade de preceitos no no Código de Trânsito Brasileiro para situações de dirigir sob influência de álcool ou de substâncias psicoativas - Artigos 306 e 165 - CTB), com previsões de punições penais e administrativas. No caso concreto, havia indícios de que o réu estava sob efeitos de álcool, mas, a prova efetiva o favoreceu no curso do julgamento, pois, o réu foi encaminhado e examinado no IML e, os médicos nada disseram sob o seu possível estado etílico, não merecendo censura a sentença da juíza que o absolveu das disposições do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Negado provimento ao recurso.